Tribunal: TJDFT
Processo: 0708472-63.2017.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410 DO STJ. APLICAÇÃO À LUZ DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA. RECEBIMENTO DE BOLETOS VIA E-MAIL. FATO INCONTROVERSO. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A impugnação das astreintes após a sua apuração, quanto à sua fixação e ao seu valor, afasta a hipótese de preclusão e torna inaplicável o art. 507/CPC ao caso.
2. Dispõe a Súmula 410, do STJ: A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
3. O Superior Tribunal de Justiça prestigia a aplicação da Súmula 410 mesmo diante da nova ordem processual, inaugurada pelo CPC/15. (EREsp 1360577/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019).
4. Somente a intimação eletrônica do advogado não tem o condão de elidir a exigência de intimação pessoal do devedor e para os fins de incidência das astreintes.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.